Tribunal: TJDFT
Processo: 0752475-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA NA AÇÃO COLETIVA 0705877-53.2020.8.07.0018 PROPOSTA PELO SINDAFIS. REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS (GIURB) PREVISTO NA LEI 5.226/2013 À CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS. SUSPENSÃO DO TÍTULO POR DECISÃO LIMINAR NA AÇÃO RESCISÓRIA 0746148-85.2025.8.07.0000. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A determinação de suspensão do título na ação rescisória, proposta para desconstituir o título executivo judicial, impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença (art. 969 do Código de Processo Civil - CPC).
2. O fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, que seja apto a influenciar no julgamento do mérito, deve ser considerado de ofício ou a requerimento da parte para ajustar a tutela jurisdicional à realidade atual do processo (art. 493, aplicável em grau de recurso por força do art. 933, ambos do Código de Processo Civil).
3. A decisão que determinou a expedição de requisição deve ser cassada, para que o processo permaneça suspenso, como determinado na ação rescisória.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.